Tribunal: TJSP
Processo: 1016306-71.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALARES. Estado de perigo x vício de consentimento. Obrigação excessivamente onerosa que não é a obrigação de valor elevado para as posses daquele que se vinculou (plano subjetivo), mas a desproporcional à contraprestação assumida (vetor objetivo). Paciente que deu entrada em estado grave de saúde. Interesse do polo passivo na transferência para o

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO/HOSPITALARES. Estado de perigo x vício de consentimento. Obrigação excessivamente onerosa que não é a obrigação de valor elevado para as posses daquele que se vinculou (plano subjetivo), mas a desproporcional à contraprestação assumida (vetor objetivo). Paciente que deu entrada em estado grave de saúde. Interesse do polo passivo na transferência para o sistema público (SUS). Fato não contrastado em réplica. Ônus da atividade empresarial da autora que não pode ser repassado ao polo consumidor, em evidente situação de vulnerabilidade. Obrigação contratual assumida de modo irregular. Termo de responsabilidade que evidencia prática abusiva típica. CDC, art. 39, IV, c.c. Lei no 12.653/12. Lisura do procedimento adotado que não foi elucidada, em especial quanto à demora na transferência, à efetiva realização de tudo que se exige e à justa causa apta a embasar a cobrança, em poucas horas e dentro de atendimento único, de três honorários para o mesmo médico. Dúvida que, quando muito, há de ser resolvida em benefício do polo consumidor. Abusividade configurada. Título nulo de pleno direito. Precedentes análogos desta Câmara. Pedido improcedente. Sucumbência invertida. Recurso provido.